Tribunal: TJMT
Processo: 0002473-51.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002473-51.2018.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE :- PEDRO GONCALVES FEITOSA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PLEITO À ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IRMÃ DA OFENDIDA QUE PRESENCIA A AMEAÇA POR PARTE DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prevalece a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela palavra segura da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, aliada aos demais elementos existentes nos autos – depoimento dos pais e da irmã, que inclusive presenciou a ameaça por parte do apelante, exigindo que a vítima não contasse nada aos pais –; não deixando dúvida quanto à prática do estupro de vulnerável e tornando impossível a absolvição pretendida.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002473-51.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO GONCALVES FEITOSA - CPF: 195.685.173-91 (APELANTE), ALFIO LEAO - CPF: 481.409.101-04 (ADVOGADO), A. L. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IRMÃ DA OFENDIDA QUE PRESENCIA A AMEAÇA POR PARTE DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não prevalece a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela palavra segura da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, aliada aos demais elementos existentes nos autos – depoimento dos pais e da irmã, que inclusive presenciou a ameaça por parte do apelante, exigindo que a vítima não contasse nada aos pais –; não deixando dúvida quanto à prática do estupro de vulnerável e tornando impossível a absolvição pretendida.

2)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Pedro Gonçalves Feitosa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002473-51.2018.8.11.0064, código n.o 669971,

pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, sustentando que inexiste nos autos qualquer prova de que o apelante tenha concorrido para a prática delitiva e que a palavra da vítima deve ser vista com reservas, por se mostrar contraditória e insuficiente para embasar a condenação pelo delito de estupro de vulnerável.

Assim, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, V, VI e VII do Código de Processo Penal (Id. 71052479 - Págs. 2/5).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 71052484 - Págs. 1/8).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 73426992 - Págs. 1/4).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,

a defesa requer a reforma da sentença, sustentando que as provas contidas nos autos são insuficientes para embasar a condenação pelo delito de estupro de vulnerável, razão pela qual o apelante deve ser absolvido nos termos do art. 386, V, VI e VII do Código de Processo Penal.

Infere-se do caderno informativo que no dia 13/01/2018, no período da tarde, na residência da vítima, o apelante, com consciência e vontade, praticou atos libidinosos consistentes em mostrar o pênis para a vítima, puxar seus cabelos e colocar o pênis em sua boca.

Ressai dos autos que a vítima era, por afinidade, filha de Rosemary Romero de Oliveira e sobrinha do acusado, o qual residia em Campo Grande-MS e estava passando as férias em Rondonópolis-MT, sendo que no dia dos fatos, aproveitando-se da ausência da genitora da vítima, ele a levou para o salão, tirou suas roupas, tampou sua boca, sentou-se em uma cadeira e colocou a menor em seu colo, colocando o pênis em sua boca e puxando-a pelos cabelos.

Relata a exordial, ainda, que o apelante disse à vítima para que não contasse a ninguém porque seus pais lhe bateriam. Porém, com medo, a ofendida contou à sua mãe, que registrou os fatos na delegacia especializada.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Com efeito,
a materialidade delitiva é inconteste
e revelada pelo boletim de ocorrência (Id. 71052469 - Pág. 10/11), certidão de nascimento da vítima (Id. 71052469 - Pág. 20), exame de constatação de crime de violência sexual (Id. 71052469 - Págs. 23/25), relatório psicossocial (Id. 71052469 - Pág. 31/32), além da prova oral colhida durante a instrução probatória.

Convém ressaltar que o delito praticado pelo apelante consiste em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais normalmente não deixam vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser comprovada pela prova testemunhal, especialmente a palavra das vítimas, quando se mostram coerente e verossímil como ocorre nos autos.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME – LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA VESTÍGIOS OU SINAIS DE ATOS LIBIDINOSOS – IRRELEVÂNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS - CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) READEQUAÇÃO DA PENA – PENA BASE EXARCEBADA -

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS COM EXCEÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMPROVADAMENTE GRAVES, ATRAVÉS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – 3) ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – DESCABIMENTO –

ART. 33, §1o, “b”, do CP - REGIME FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO APENAS PARA READEQUAR A PENA. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pode ser verificada independentemente da existência ou não de laudo pericial, pois, muitas vezes o delito não deixa vestígios, circunstância que, por si só, não desnatura a ocorrência do crime, fato que conduz a que a comprovação da prática delituosa se faça por outros meios. (...)
”
(TJMT - AP 138071/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015).

Com relação à autoria, também é incontroversa
, uma vez que confirmada pelas declarações da vítima, de sua genitora e de sua irmã, tanto na fase inquisitiva como em juízo.

A ofendida, que à época contava com 06 (seis) anos de idade, relatou com detalhes os abusos perante a autoridade policial, sustentando que seu tio Pedro, ora apelante, praticou os atos libidinosos.

Vejamos suas declarações:

“
Que a declarante disse que não gosta do tio Pedro; Que a declarante diz que se sente culpada pelo que aconteceu; Que a declarante estava na sua residência quando sua mamãe precisou sair; Que na residência estava o seu tio Pedro e depois que sua mãe saiu ele começou a chamar a declarante para ir para o salão de costura da sua genitora; Que a depoente não queria ir, mas ele ficou a chamando; Que ele conseguiu levar a declarante para o salão, mas antes de chegarem no salao a depoente bateu o rosto na porta e foi onde machucou a boca; Que no salao, o Pedro encostou a porta e tirou a roupa dele e depois rancou o short da depoente; Que o tio Pedro colocou a depoente sentada no colo dele pediu pra declarante sentar no rosto dele; Que a declarante diz que ele puxou o seu cabelo, mas se recusou a dizer o porque ele puxou o seu cabelo; Que o tio Pedro disse que não era pra dizer nada sobre o que tinha acontecido no salao, porque o “papai e a mamãe vao me bater!”, que a criança demonstra estar com medo ou vergonha de falar sobre o que aconteceu no dia dos fatos; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
;”.
(Id. 71052469 - Pág. 18).

Em Juízo, ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, confirmando, ainda que muito constrangida e retraída, os fatos narrados na exordial, atendo-se apenas ao que lhe foi perguntado.

Confira-se:

“- Magistrada: Você gosta de um parente chamado Pedro?

- Vítima: Não.

- Magistrada: Você gosta dele ou não gosta?

- Vítima: não.

- Magistrada: Por quê?

- Vítima: Por que ele fez maldade pra mim.

- Magistrada: O tio Pedro faz maldade com você?

- Vítima: Sim

- Magistrada: Ele ficou sem roupa?

- Vítima: Sim

- Magistrada: Essas perninhas machucadas é você?

- Vítima: Sim

- Magistrada: Foi ele que fez em você?

- Vítima: Sim

Magistrada: Quem fez esse machucado em você?

- Vítima: Pedro”
(Relatório de mídias, Id. 71052485, - declarações transcritas na sentença Id. 71052474).

Na fase judicial,
a mãe da vítima
, corroborando o que afirmou na delegacia, afirmou que o apelante é cunhado de seu marido e no dia dos fatos, foi até o banco e deixou suas filhas em casa, na companhia do apelante. Sustentou que ao retornar, suas filhas estavam chorando quando lhe contaram o ocorrido, que o apelante praticou atos libidinosos com a vítima e a ameaçou para que não contasse aos pais.

Confira-se suas declarações:

“(...) Que é mãe adotiva da vítima; Que Pedro é casado com a irmã de seu marido; Que a vítima possuía seis anos de idade na época; Que ia levar o acusado ao banco, mas o acusado recusou-se, pedindo para que fosse só, vindo a concordar por inocência; Que infelizmente deixou a Ana Luíza; Que ao chegar do banco, Aniely e Ana Luiza estavam lhe esperando chorando; Que as duas meninas estavam chorando, dizendo que Pedro mandou a vítima pegar em suas partes íntimas; Que acordou seu marido e pediu para que ele expulsasse o acusado de sua casa; Que Aniely disse que viu Pedro ameaçando a vítima; Que Pedro pegou suas coisas e sumiu da cidade; Que a vítima lhe pediu para que não lavasse seu cabelo, pois seu tio havia o puxado muito forte; Que a vítima sonhava durante a noite, pedindo para que alguém parasse de fazer algo; Que Aniely viu Pedro ameaçando a vítima Ana Luiza; Que a vítima lhe disse que, após a depoente ter saído, o acusado pediu para que deitasse e bateu nela; Que Ana Luiza era uma menina tranquila antes de tudo ocorrer; Que a vítima tem muito medo do acusado porque este a ameaçou; Que o acusado simplesmente sumiu, nunca mais teve contato com a família;(...)”
(Relatório de mídias, Id. 71052485, - declarações transcritas na sentença Id. 71052474).

Nesse mesmo sentido, corrobora a informante
Aniely Romero da Silva
, irmã da vítima, que em juízo, declarou que no dia dos fatos, sua mãe saiu e deixou a vítima em casa com ela, que estava na cozinha quando a irmã começou a gritar que o tio Pedro, ora apelante, teria mostrado o órgão genital a ela.

Sustentou que presenciou o apelante ameaçando a vítima, mandando que não contasse aos pais e por isso teve certeza do que estava acontecendo.

Eis suas declarações:

“(...) Que é irmã de Ana Luiza; Que Pedro Gonçalves é seu tio; Que no dia dos fatos, sua mãe saiu e deixou a vítima com a depoente; Que estava na cozinha e a vítima começou a gritar que o acusado estava mostrando as partes íntimas a ela; Que ouviu a vítima gritando, mas não viu os fatos; Que a vítima gritava que o tio Pedro estava mostrando o pipiu a ela; Que a vítima não chorava, mas gritava; Que quando o acusado sentou no sofá, chamou a vítima; Que após muito insistir, a vítima lhe confessou que o tio Pedro havia mostrado o órgão genital a ela; Que viu o acusado ameaçando a vítima, mandando que não contasse aos pais e por isso teve certeza do que estava acontecendo; Que pediu para que o irmão as cuidasse enquanto o pai não acordava; Que o acusado colocou a boca da vítima em suas partes íntimas; Que a vítima lhe disse que estava com medo;(...)”
(Relatório de mídias, Id. 71052485, - declarações transcritas na sentença Id. 71052474).

Tem-se, ainda, o depoimento de Ilton Neto de Oliveira, pai da vítima, que em juízo, reproduziu os fatos conforme narrados por sua esposa e filhas.

Confira-se:

“
Que é casado com Rosemary; Que Pedro Gonçalves Feitosa é seu cunhado, casado com sua irmã; Que não tinha certeza sobre o que havia acontecido e, ao saberem, o acusado foi embora; Que estava na casa; Que não tinha porque vigiar o acusado, pois convive na família há muitos anos, porém fez essa covardia; Que Aniely estava na casa; Que Aniely lhe contou que viu o acusado abusar de sua filha; Que soube por sua mulher e por Aniely; Que Ana é muito carinhosa, mas não fala sobre o assunto consigo; Que Ana tem vergonha do assunto; Que ao tocar no assunto, Ana quer sair de perto; Que Ana se tornou uma criança mais rebelde
”.
(Relatório de mídias, Id. 71052485, - declarações transcritas na sentença Id. 71052474).

O apelante, por sua vez, alegou não serem verdadeiras as imputações que lhe são feitas. Sustentou que esteve na residência da vítima na época dos fatos, mas que sempre tinha gente em casa, que a ofendida nunca ficou sozinha com ele e que não sabe por que ela lhe acusou.

Confira-se:

“(...) Que não fez nada disso; Que foi à casa de seu cunhado nessa época; Que Rosemary é mulher de seu cunhado; Que não discutiu com ninguém no local; Que sempre tinha gente na casa; Que tinha o pai dela, os parentes; Que a menor não ficou sozinha com ele; Que não fez nada disso; Que não sabe porque a vítima está lhe acusando. (...)
”
(Relatório de mídias, Id. 71052485, - declarações transcritas na sentença Id. 71052474).

No entanto, não prospera a tentativa do apelante de desqualificar as acusações que lhe são imputadas, uma vez que suas afirmações são isoladas nos autos e não foram corroboradas por qualquer outra prova que coloque em dúvida o que foi narrado pela vítima, sua irmã e sua mãe.

A
vítima confirmou os abusos sofridos por parte do apelante em todas as oportunidades em que foi ouvida
. Em juízo, se apresentou tímida e respondendo aos questionamentos, confirmou que no dia do fato, o apelante “fez maldade” com ela.

Portanto, nota-se que além das declarações das vítimas serem harmônicas, vêm corroboradas pelo depoimento de sua genitora e de sua irmã, que presenciou a vítima chorando no dia dos fatos e a ameaça sofrida por ela, de que não contasse nada aos pais.

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, nota-se que suas declarações estão isoladas e dissociadas do conjunto fático-probatório.

Vale dizer que, em se tratando de delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem importante valor como prova, desde que se mostre coerente e harmônica, como é o caso dos autos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) 4. A palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos (AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015). (...)”.
(STJ, RHC 45.589/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO PELO FATO DE O RECORRENTE PREVALECER-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E MAJORADO POR SER AVÔ DA VÍTIMA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGINOS AO FEITO (...)O pleito absolutório não merece acolhimento quando a sentença está alicerçada em provas firmes que comprovam que o acusado é o autor do crime narrado na denúncia. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos. (...)”.
(TJMT, Ap 66186/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014).

Portanto, a narrativa da vítima em consonância às declarações de seus pais e de sua irmã, forma um conjunto probatório seguro, a confirmar que o apelante a constrangeu a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Dessa forma, não prevalece a negativa de autoria e o argumento de insuficiência probatória, pois os depoimentos da vítima são harmônicos, seguros e estão corroborados por outros elementos que isolam a versão do apelante.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021